Tribunal: TJDFT
Processo: 0735712-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EXISTENTE. RECURSO INOMINADO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESERTO. INAPLICABILIDADE DO CPC. ENUNCIADO 80 e 168 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração em que a ré sustenta que houve omissão e obscuridade no julgado quanto à deserção do recurso, em razão do não pagamento das custas processuais, pois alega que as custas processuais foram pagas antes do protocolo, conforme guia juntada aos autos (ID. no 13677863).
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando ao reexame da causa.
4. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto recursal objetivo, o recolhimento do preparo e das custas processuais, que serão realizados até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 42, § 1o e art. 54, parágrafo único).
5. No âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o art. 1.007, § 2o do CPC, em observância ao Enunciado 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e das custas processuais e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva, e ao Enunciado 168 do FONAJE que dispõe especificamente quanto à inaplicabilidade do artigo 1007, §4o, do NCPC, nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Precedente do STJ: (AgRg na Rcl 4885/PE, Recl. 2010/0186614-2, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio Noronha, Dj. 13/04/2011).
6. O Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende também as custas processuais, e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sendo o comprovante juntado aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção (Art. 74 do RITRJE).
7. No caso em apreço, a parte ré, ora recorrente, não comprovou o pagamento das custas processuais, não obstante ter comprovado o recolhimento do preparo no valor de R$ 16,77 (dezesseis reais e setenta e sete centavos), conforme guia de recurso (ID. no 13677863 e 13677864), sendo deserto o recurso inominado da parte ré, por falta de recolhimento das custas processuais no prazo legal.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.